Tribunal: TJDFT
Processo: 0738550-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738550-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RENE DE SOUSA VELOSO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, diante da supressão de instância. Após, venham conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator